Tribunal: TJMT
Processo: 1005123-13.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005123-13.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais, Efeitos, Benefício de Ordem, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), JOAO EUDES AGNELO RIBEIRO - CPF: 346.289.321-15 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), MARCOS VINICIUS SILVERIO - CPF: 173.655.138-88 (ADVOGADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (AGRAVADO), NABILA OMAIS - CPF: 044.981.041-02 (ADVOGADO), RUBI FACHIN - CPF: 353.831.601-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO DE
SENTENÇA EM DESFAVOR DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ – AÇÃO DE COBRANÇA – CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL EM URV – DESIGNAÇÃO DE PERÍCIA – RECOLHIMENTO DOS
HONORÁRIOS PERICIAIS – ÔNUS DO VENCIDO – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL Nº 1274466/SC EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO - OBSERVÂNCIA – DECISÃO AGRAVADA QUE DETERMINOU AO AGRAVANTE/REQUERIDO O PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – MODIFICAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE — RECURSO NÃO PROVIDO.

Superior Tribunal de Justiça em sede de recursos repetitivos, decidiu que: Na fase autônoma de
liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (STJ,REsp 1274466/SC).

Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Ordinária, na fase de liquidação de sentença, que nomeou perito contábil, estabelecendo o valor de R$ 300,00 (trezentos reais) a título de honorários pericias, cujo ônus deverá recair sobre o Município de Cuiabá.

Irresignado com a decisão proferida, sustenta o Recorrente, que o Magistrado de primeiro grau, ao tempo em que deferiu a produção de prova pericial requerida pelo agravado, entendeu ser o ente municipal devedor.

Aduz que não se pode falar e reconhecer que o Município seria, em tese, o devedor, uma vez que restou fundamentado na decisão transitada em julgada que nem todos os servidores sofreram a defasagem de seus vencimentos e, mesmo aqueles que a suportarem, o percentual pode ser variável, uma vez que o montante de 11,98% não é fixo.

Destaca que não tem o ônus de arcar com o pagamento de honorários periciais, visto que o Agravado é beneficiaria da justiça gratuita.

Ressalta que tentou comprovar e demonstrar a ausência de direito e de defasagem, juntando pareceres elucidativos e leis que demonstram a restruturação da carreira, mas tais fundamentos e provas foram negados, na forma do entendimento jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso e do próprio juízo
a quo
, sob o amparo de que tudo isso estava condicionado a apuração apenas em sede de liquidação. Portanto, não há como reconhecer o Município como devedor, eis que sequer a defasagem restou demonstrada e verificada.

Verbera que deve ser levado em consideração o princípio da causalidade, devendo ser observado que o Município de Cuiabá não deu causa a nomeação do perito, pois apresentou todos os documentos elucidativos (ficha financeira e leis que reestruturaram a carreira), bem como os cálculos relacionados aos valores apontados pelo liquidante.

Por fim, requer a concessão do efeito suspensivo por estar demonstrada a alta probabilidade de provimento do
recurso e o periculum in mora inverso; bem como que seja reformada/anulada a decisão que lhe atribuiu a obrigação de custeio dos honorários periciais (Id. 121958462, fl.16).

O pedido de efeito suspensivo fora deferido (Id. 122680961, fls. 01 a 04).

Apesar de intimada, a parte agravada não apresentou Contraminuta recursal (Id. 125775182).

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme consignado, trata-se de
Recurso de Agravo de Instrumento
com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
Município de Cuiabá
contra a decisão proferida que, nos autos da
Ação de Cobrança (URV)
, referente à apuração da perda salarial ocorrida quando da conversão do Real para URV, em fase de Cumprimento de Sentença, determinou a realização de perícia contábil, atribuindo ao Agravante a obrigação de custear os honorários periciais no montante de R$ 300,00 (trezentos reais), na fase de liquidação de sentença (Id. 121958464, fls. 03 a 05).

O recurso se limita a impugnar parte da decisão que determinou que os honorários periciais fossem pagos pelo Agravante (Id. 121958462).

Consta dos autos, que a parte agravada ingressou com ação de cobrança contra a municipalidade requerendo o pagamento das diferenças salariais, relativas à URV, sob o pálio da gratuidade da justiça.

Em sede de cumprimento de sentença, o Juízo
a quo
determinou que o pagamento dos honorários periciais contábil fosse custeado pelo Município de Cuiabá/MT.

Entrementes,
in casu,
estamos diante do procedimento autônomo da liquidação de sentença, e esta questão foi submetida ao julgamento do REsp Repetitivo nº 1274466/SC (Tema nº 871), sendo que, a matéria, ora em julgamento, já está pacificada nas Câmaras de Direito Público e Coletivo deste E. Tribunal e no STJ:

(...)
Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (REsp n. 1.274.466/SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino).
(...).
(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 1061905/MS, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 12 de dezembro de 2017).

(...)
A eg. Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito previsto no art. 543-C do CPC/73, no julgamento do REsp 1.274.466/SC, firmou entendimento de que, ‘na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais’.
(...).

(STJ, Quarta Turma, AgInt no AREsp 943986/RS, relator Ministro Raul Araújo, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 7 de abril de 2017).

Pontuo que, quanto à aplicação do entendimento firmado pela Seção de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1274466/SC, em sede de recursos repetitivos, nas demandas contra a Fazenda Pública, decidiu-se:

(...)
Destarte, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior, firmada em sede de recurso repetitivo, no sentido de que
na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais
(REsp 1274466/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 14/05/2014, DJe 21/05/2014).
[...].
(STJ, decisão monocrática, AREsp 1275334/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de abril de 2018). [com itálico no original]

(...)Na fase autônoma de liquidação de sentença (por arbitramento ou por artigos), incumbe ao devedor a antecipação dos honorários periciais (in recurso representativo da controvérsia REsp. n. 1.274.466 – SC, Segunda Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 14.05.2014). [...]. (STJ, Segunda Turma, REsp 1354760/DF, relatora Ministra Eliana Calmon, redator p/ acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 18 de dezembro de 2014).

AGRAVO INTERNO - INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO QUE DEU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO - ENCARGOS PERICIAIS - ÔNUS DO DEVEDOR - QUESTÃO PACIFICADA PELO STJ - INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ARTIGO 1.021, § 4º DO NCPC - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO

1-
Como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/S, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do decisum recorrido em todos os seus termos.

2-Tratando-se de decisão unânime de improcedência deste recurso, aplica-se a multa prevista no artigo 1.021, § 4º do CPC/15.

(Ag 99467/2017, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/1/2018, publicado no DJE 6/2/2018).

Cumpre ressaltar que, no acórdão, ficou demonstrado que eventual existência de defasagem salarial, apuração do percentual e a ocorrência de reestruturação remuneratória da carreira, deve ser verificado em liquidação de sentença por arbitramento. Portanto, a designação de perícia para apuração de eventual defasagem na remuneração da agravada por ocasião de incorreta utilização do método de conversão de Cruzeiros Reais para URV, previsto na Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, não decorreu de pedidos das partes, e sim por determinação de ofício, que entendendo o juízo, a impossibilidade de decidir a liquidação de plano, e, verificando a necessidade de realização de perícia contábil, a fim de apurar o percentual devido, ou se já houve a devida incorporação.

Não obstante, irrelevante, na hipótese, se a perícia foi requerida pelas partes ou determinada de ofício, uma vez que, na fase de liquidação de sentença, por arbitramento, ao vencido incumbe a obrigação de efetuar ao recolhimento dos honorários periciais.

Inaplicável o disposto no artigo 95 do Código de Processo Civil:
Cada

parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes
, por se tratar de liquidação de sentença por arbitramento.

Desse modo, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença deve ser incumbido seu adiantamento ao devedor, ou seja, o vencido na fase de conhecimento.

Ademais, como consignado de início, aduz o Agravante, a necessidade de realizar o (
Distinguishing),
em relação ao posicionamento adotado pelo STJ, por ocasião do julgamento do Resp. nº 1.274.466/SC, por entender que a decisão não se aplica ao caso concreto, haja vista que, não se pode falar em devedor, alegando ainda que, ao proferir a decisão no Resp. nº 1.274.466/SC, o Superior Tribunal de Justiça já reconhecia quem seria o vencedor o e vencido, o que, de fato, não ocorre nos casos relacionados a URV.

Afirma que, na fase de conhecimento, nada decidiu acerca do caso concreto, apenas se reconheceu o dever
genérico
do agravante de pagar ao servidor as perdas decorrentes da conversão da
URV, deixando a dilação probatória para a liquidação, ocasião em que serão verificadas as circunstâncias especificas de cada servidor.

Contudo, analisando os documentos acostados a este recurso e os fundamentos apresentados no Agravo de Instrumento, entendo que não assiste razão ao Recorrente, haja vista que,
in casu,
a sentença proferida pelo Juízo
a quo,
condenou o Requerido a incorporar à remuneração do (s) Autor (es) o percentual decorrente da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV.

Oportuno mencionar que, lado outro, não obstante a alegação do Requerido, este, não comprovou a existência de reestruturação na carreira capaz de absorver a perda ocorrida quando da conversão da URV, ou seja, não demonstrou
não
ser ele o devedor. Portanto,
continua sendo o vencido na fase de conhecimento.

Dessa forma, como é cediço, o pagamento dos honorários periciais na fase de liquidação de sentença, encontra-se pacificada no Superior Tribunal de Justiça, conforme REsp 1274466/SC, devendo a incumbência pelo adiantamento dos honorários periciais ser do devedor, fato que justifica a manutenção do
decisum
recorrido em todos os seus termos.

Com essas considerações
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Cuiabá e, por conseguinte, revogo o efeito suspensivo outrora deferido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022